Tribunal: STF
Processo: HC 174066
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS ADULTERADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da controvérsia do presente habeas corpus, qual seja, a alegação de nulidade da condenação. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2.  As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso do poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.